Tribunal: TJMT
Processo: 1030975-68.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030975-68.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), THIAGO VARGAS BARBOSA - CPF: 008.623.561-30 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA – IRRESIGNAÇÃO – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO –
FUMUS COMISSI DELICTI
E DEMAIS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DEU O FLAGRANTE – EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGAS – RECALCITRÂNCIA DELITIVA VERIFICADA – GRAVIDADE CONCRETA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
WRIT
DENEGADO.

A custódia cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – apreensão de elevada quantidade de drogas, inclusive de natureza diversa, aliada ao histórico criminal do indivíduo – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que o paciente oferece ao meio social. Enunciados Orientativos ns. 25 e 43 – TJ/MT

A prisão processual difere daquela decorrente da sentença condenatória, e, tendo em vista a pena máxima cominada ao delito de tráfico, além de efetivamente demonstrada que a ordem pública está ameaçada, descabe invocar a violação ao princípio da homogeneidade, sem se olvidar ainda que, ante a elevada quantidade de drogas apreendida e o passado criminal, não é totalmente certa a possibilidade de aplicação de regime diverso do fechado.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Thiago Vargas Barbosa
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista, à época, da Comarca de Tangará da Serra.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 25.10.2024, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 e, ao ser submetido à audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.

A impetrante aduz que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão desprovida de fundamentação adequada, pois não apresentou concretamente a incidência de nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ao mesmo tempo que não observou que o paciente é tecnicamente primário, sem antecedentes criminais, não integra organização criminosa, além de ostentar os demais atributos pessoais favoráveis para alcançar a liberdade provisória.

Acrescenta que diante da mencionada primariedade e bons antecedentes, a manutenção da medida segregatória seria medida desproporcional, uma vez que mesmo em caso de eventual condenação, o paciente deverá cumprir pena em regime diverso do fechado.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, ou, alternativamente, substituída por medias cautelares alternativas (art. 319, CPP).

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida pelo eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, durante o plantão judiciário, nos termos da decisão anexa (Id. 219361655).

Após, os autos me foram distribuídos na condição de relator convocado, ocasião em que solicitei as informações judiciais, as quais foram devidamente prestadas, e, por oportuno, o magistrado singular ressalta os motivos pelos quais foi decretada a medida extrema, dando ênfase a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, além da contumácia delitiva (Id. 251844161).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INCONFORMISMO – 1) PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – SUSTENTADA A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO E NECESSIDADE DE ACAUTELAR A PAZ PÚBLICA – 2) ALMEJADA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 253085178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, na presente impetração manejada em benefício de
Thiago Vargas Barbosa
,
almeja-se a revogação da prisão preventiva a ele imposta, ou, ao menos, a substituição por medidas cautelares alternativas, aos argumentos, em síntese, de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou motivação idônea para decretar a medida segregatória, bem como a manutenção da medida extrema viola o princípio da homogeneidade.

Todavia, a ordem deve ser
denegada.

Quanto à alegada ausência de motivação válida do decreto segregatório, verifica-se da decisão hostilizada que, ao contrário do que é exposto pela impetrante, a autoridade judiciária acoimada de coatora delineou a contento a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, apontando a presença do
fumus comissi delicti
, e que a prisão cautelar seria imprescindível, diante da gravidade do delito, aqui dita como gravidade concreta, pois,
in casu
, está representada pela elevada quantidade de drogas apreendidas, inclusive de natureza diversa, aliada ao fato de que o paciente ostenta histórico criminal, consoante confere-se da decisão anexa:

“(...)
A materialidade e os indícios de autoria estão presentes e podem ser observados por meio da narrativa da autoridade policial e, em especial, pela circunstância da própria prisão, realizada na residência do custodiado,
local em que foi apreendida quantidade elevada de droga, conforme laudo pericial acostado aos autos
. É certo que, em uma análise primeira, a materialidade e os indícios de autoria delitiva em relação ao crime em comento restam evidentes pelo teor do material colhido até o presente momento.

Ainda, a prisão preventiva também se encontra amparada na conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, e na
periculosidade em concreto do agente, uma vez que se verifica extenso histórico de autuações, disponíveis via consulta ao sistema PJE.

Outrossim, o Tribunal de Justiça deste Estado entende em sua jurisprudência pacífica que em razão do Princípio da Confiança, por estar o magistrado de primeiro grau mais próximo da realidade fática, poderá decretar a prisão preventiva mesmo que o réu seja primário e tenha bons antecedentes.

Desta forma, a imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal não são cabíveis no caso em vertente, pelos motivos acima explicitados. Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria demonstrados, verifica-se estarem presentes e preenchidos os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual outro caminho não há a não ser a segregação cautelar do conduzido.

Demonstrados os indícios de autoria, presente a materialidade do fato e a superveniente adequação e exigência de medida mais severa, de modo que satisfaz as exigências constitucionais de motivação da prisão provisória, este Juízo CONVERTE a prisão em flagrante de THIAGO VARGAS BARBOSA, nos termos dos artigos art. 312, § 2º e 313, III parte final, do CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos moldes previstos pela alteração imposta na Lei 12.403/2011.”
(Id. 249331665, pp. 60-61).

Apesar de não especificada concretamente na decisão supra, confere-se dos autos que foram apreendidas cerca de 70g de cocaína, e 1,6kg de maconha, além de balanças digitais e anotações relacionadas possivelmente com a contabilidade da malfadada traficância.

E em relação ao histórico criminal, tem-se do relatório de antecedentes criminais anexo (Id.
249331665, pp. 55-56), que o paciente registra inclusive Processo Executivo de Pena em seu desfavor.

Assim, essas circunstâncias, por si sós, já autorizam a decretação da prisão preventiva, pois em conformidade, primeiro, com o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, diante do máximo da pena cominada ao delito. Segundo, exaustivamente se sabe que a reiteração criminosa é fatos preponderante e cabe ao Poder Judiciário obstar o indivíduo de prosseguir ou encontra estímulos para essa prática delitiva, e, por fim, como já dito, a elevada quantidade de droga não pode passar despercebida.

Esse também é o entendimento do TJMT, no Enunciado Orientativo n. 25:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Logo, presentes os requisitos legais (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), tem-se que a medida excepcional da custódia cautelar se impõe a fim de preservar a ordem pública.

Evidentemente, a traficância em larga escala representa inegavelmente gravidade exacerbada do delito, pois o dano que a disseminação dessa exorbitante quantidade de drogas pode causar no meio social é incalculável.

Logo, presentes os requisitos legais (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), tem-se que a medida excepcional da custódia cautelar se impõe a fim de preservar a ordem pública.

Quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade/proporcionalidade, sabe-se que a prisão processual difere daquela decorrente da sentença condenatória, e, quando efetivamente demonstrada que a ordem pública está ameaçada, e, tendo em vista a pena máxima do delito em comento, descabe invocar o aludido princípio.

Ademais, ante a considerável quantidade de drogas apreendida e o histórico criminal do paciente, não vejo como certa a possibilidade de aplicação de regime diverso do fechado.

Por fim, também não procede a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (artigos 312 e 313, inciso I, CPP), as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Thiago Vargas Barbosa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024